Tribunal: TJPA
Processo: 0818326-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818326-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0818326-71.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR, OAB-PA Nº 13.953.

PACIENTE: MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

Processo originário nº 0806390-04.2024.8.14.0015.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPCENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo.

II.

Questão em discussão:

2.

Questões em discussão:
analisar possível ausência de fundamentação da prisão preventiva; avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares; verificar a presença de excesso de prazo no decreto preventivo; se as condições pessoais favoráveis atribuídas ao coato são suficientes para responder ao processo em liberdade
.

III.

Razões de decidir:

3.

A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, se revela necessária em razão não só da presença de indícios de autoria e materialidade do delito, mas, principalmente, como garantia da ordem pública e a
plicação da lei penal, com base nas argumentações explanadas na decisão coatora.

4.

O pedido de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
, se mostra incabível, na medida em que devidamente fundamentado pelo Magistrado demonstrando não se revelarem adequadas e suficientes em decorrência da presença dos requisitos preconizados no artigo 312 do CPP.

5.

Percebe-se que o processo originário se encontra com tramitação dentro da regularidade, não se constatando nenhuma desídia do juízo competente, especialmente em decorrência das peculiaridades do feito, inexistindo constrangimento ilegal.

6.

O contexto fático que resultou na prisão do coato revela que suas condições pessoais são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 8 desta Corte Estadual.

IV.

Dispositivo:

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório
,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA
, já qualificado nos autos (ID 22998450), com prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em 06/07/2024, em decorrência da imputação pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Substância Entorpecentes e Posse Ilegal de Arma de Fogo, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA.

A defesa do coato alega, fundamentalmente, ausência de fundamentação idônea no decreto prisional; possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; excesso de prazo na prisão preventiva; possuir o paciente condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário, profissão definida, residência fixa, nunca foi preso ou processado anteriormente).

Nesse contexto, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de Alvará de Soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 23006996).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 23105969).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 23105969).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da ação e passo a análise das demais teses defensivas.

Ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime trafico de substancia entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, em tese, praticados pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa. Nesse sentido, vejamos o trecho do decisum na parte que importa: (ID

23105969
):

(...) Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida.

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante,
foi apreendida quantidade de droga que afasta a possibilidade de consumo próprio, ademais, um dos acusados confessou a traficância e vinculação com organização criminosa.

A existência de outros procedimentos na certidão criminal indica uma inclinação na prática de delitos, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.

Nesse diapasão, é prematuro e receoso conceder a liberdade provisória nesse momento, diante do risco de reiteração delitiva caso venham a serem soltos.
(...).

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Castanhal trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto
, DEFIRO a representação policial
e
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO AILTON SOUZA DA FONSECA e MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA
, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, e seus parágrafos, todos do CPP. (...).

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior, in verbis:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado. Assim, torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva. 8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021).

Destaca-se ainda, que o coato confessou perante a Autoridade Policial ser integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, o que demonstra periculosidade concreta.

No mais, em pesquisa levada a efeito no PJE, constata-se que o paciente responde ao processo 0800012-32-2024.814.0015, no qual é acusado da suposta prática dos delitos de cárcere privado, tentativa de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo.

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas à prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Colaciono julgado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. ORDEM DENEGADA. 1
. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, § 6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
2. Ademais, “mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram.” (STJ, QO no PePrPr n. 4/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 22/6/2021), como se deu na espécie. 3. Ordem conhecida e denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal). Grifos nossos.

Em face ao argumentado, denego a ordem na matéria vindicada.

Do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Alega o impetrante que o requerente já está preso há quase 04 (quatro) meses, sem que o processo tenha tido regular e razoável andamento, por fatores que não se podem atribuir a ele ou a sua defesa.

Após pesquisa do sistema PJE de 1º Grau, constato que o processo está em fase de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/12/2024, após pedido de adiamento da defesa em relação a audiência anteriormente marcada para o dia 22/10/2024, as 10h00.

De modo que o feito está com tramitação dentro da regularidade, não se verificando qualquer desídia do juízo competente, especialmente em razão das suas peculiaridades, não havendo que se falar na existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.

A análise da legalidade da custódia preventiva deve considerar a razoabilidade e não se restringe a uma simples contagem aritmética dos prazos.

A contagem deve ser feita de forma global, levando em conta as peculiaridades de cada processo. Nesse sentido, em algumas circunstâncias, é necessário um prazo maior devido às especificidades do caso concreto.
Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

A defesa sustenta também que a paciente reúne condições pessoais favoráveis
.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, destacando-se elementos concretos que justificam a medida extrema, em especial, a gravidade concreta do delito, a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública.

Ademais, a alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si só, não possui o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a necessidade da medida cautelar, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelam inadequadas e insuficientes no caso em análise, considerando a gravidade e as circunstâncias do delito imputado, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Em face ao exposto, denego a ordem na tese ventilada.

Ante ao todo exposto,
nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço a ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024